Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-61.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reintegração de Posse c.c. Rescisão Contratual e Indenização por perdas e danos. Promessa de Compra e Venda. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Inadimplência do Requerido/Comprador. Majoração do percentual de retenção que deve ser acolhida, para o importe de 20% (vinte por cento) de tudo o que foi pago a título de ressarcimento das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reintegração de Posse c.c. Rescisão Contratual e Indenização por perdas e danos. Promessa de Compra e Venda. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Inadimplência do Requerido/Comprador. Majoração do percentual de retenção que deve ser acolhida, para o importe de 20% (vinte por cento) de tudo o que foi pago a título de ressarcimento das despesas administrativas, que se mostra em conformidade com precedentes Jurisprudenciais. Juros moratórios. Incidência a contar do trânsito em julgado do provimento jurisdicional, considerando a inexistência de mora da Vendedora, tendo em vista que o desfazimento da Avença se deu por iniciativa do Réu, o qual incidiu em mora contratual. Indenização pela fruição indevida do Bem. Valor arbitrado em 0,5% (meio por cento) ao mês do valor atualizado do Contrato. Sucumbência recíproca configurada, importando no redimensionamento e redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para se majorar a retenção pela Vendedora, ao importe de 20% (vinte por cento) sobre o montante pago pelo Réu, com incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da Decisão, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença de Primeira Instância.